Tribunal: STF
Processo: HC 245424
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXSTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 935.170. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pedido revisional em acórdão assim ementado, verbis:



    “Revisão Criminal. Artigo 217-A, caput, c.c. o artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Afastada a alegação de nulidade do feito diante da ausência de avaliação psicológica e do depoimento especial da vítima. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, com a desclassificação para a figura do artigo 215-A, do Código Penal. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente pelo delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.”



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por decisão monocrática do Relator.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que o Relator “adentrou no objeto sustentando em síntese que o habeas corpus não cabe por se tratar de um pedido de absolvição e que demandaria entrar em um exame profundo de provas. Além do mais que a justificativa da corte de origem sobre a desclassificação vai de acordo com a jurisprudência do STJ”. Entende que “o caso concreto mostra-se claramente que precisa de uma revaloração nas suas provas, já que foi usado como base a palavra da vítima e de sua mãe, não mostrando o devido valor na prolação de sua sentença”. Aduz, ainda, “pedido de desclassificação para o [crime] de importunação sexual, mostra-se viável nos autos”. Ressalta, por fim, que “o habeas corpus impetrado no STJ, merece uma apreciação do colegiado, já que se demonstra presente um flagrante constrangimento ilegal contra o paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, requer que o presente writ seja conhecido e provido para que seja oficiado o Superior Tribunal de Justiça para que ocorra uma decisão colegiado de seus membros.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] É inadequada a impetração de habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. 



    O habeas corpus não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro. Veja-se que a questão já havia sido objeto do recurso especial do paciente, inadmitido na origem. [...]



    No caso, a Corte de origem asseverou que insiste o peticionário em repetir as mesmas alegações já refutadas no v. Acórdão, pretendendo a reavaliação das provas produzidas no processo, e que serviram como elementos de convicção para a decisão que o responsabilizou pela prática do crime de estupro de vulnerável descrito na peça acusatória (fl. 37), concluindo que, em suma, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos, não sendo demais salientar que o pleito revisional não é recurso de apelação, de modo que, invertendo-se o ônus da prova, cabe ao peticionário demonstrar, incontestavelmente, a injustiça da decisão revidenda, de nada lhe valendo, para a desconstituição da coisa julgada, invocar a existência de mera dúvida probatória que - é bom que se frise -, inexiste no caso ora examinado (fl. 45).



    Com efeito, escorreito o entendimento da Corte de origem, porquanto, em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ [...]



    Frise-se, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos [...].



    Afora isso, quanto ao pedido de desclassificação do delito, a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar as razões que ensejaram o indeferimento da ação revisional na origem, limitando-se a afirmar que não houve violência ou grave ameaça na hipótese, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade e deficiência na fundamentação.



    Isso porque o Tribunal de origem consignou que estão presentes as elementares do crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal, na medida que o peticionário praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima J, menos de 14 anos de idade à época dos fatos, tratando-se, portanto, de violência presumida (fl. 44), além de destacar o entendimento desta Corte – Tema 1121 dos Recursos Repetitivos -, a respeito da matéria. 



    Vale ressaltar, ademais, a impossibilidade de desclassificar o delito, porquanto o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Casa, firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos: [...]”



      In casu, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto não cabe “revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”. O Tribunal a quo ainda registrou que “a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos”, e consignou, “quanto ao pedido de desclassificação do delito, [que] a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar as razões que ensejaram o indeferimento da ação revisional na origem, limitando-se a afirmar que não houve violência ou grave ameaça na hipótese, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade e deficiência na fundamentação”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esses aspectos do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, a Corte Superior registrou que “o Tribunal de origem consignou que estão presentes as elementares do crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal, na medida que o peticionário praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima J, menos de 14 anos de idade à época dos fatos, tratando-se, portanto, de violência presumida”.



    Com efeito, esta Suprema Corte Sufraga o entendimento de que o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, abrange tanto a conduta consubstanciada em conjunção carnal quanto a prática de qualquer ato libidinoso contra a vítima. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. 4. A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente. 5. Há relação de garante entre o agressor e a vítima vulnerável, na hipótese em que ele era responsável pelo transporte escolar que serviu de pretexto às agressões sexuais. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 187.445-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/4/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (HC 172.970-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/6/2020)



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais. (HC 182.075, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2020)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, quanto ao pleito de que “seja oficiado o Superior Tribunal de Justiça para que ocorra uma decisão colegiada de seus membros”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente